Tribunal: TJBA
Processo: 8013594-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013594-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARINEIDE DE SOUZA GARRIDO

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE VERIFICADOS POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

VALORAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL EM CONJUNTO COM AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação ordinária, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente à autora, auxiliar de limpeza reabilitada para função administrativa em decorrência de sequelas decorrentes de doença ocupacional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especialmente no que tange à existência de sequela permanente e redução da capacidade laborativa habitual da autora.

III. Razões de decidir

3. O benefício de auxílio-acidente exige a presença de sequelas permanentes que reduzam a capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4. Apesar da perícia médica judicial não reconhecer a redução funcional, a autora foi reabilitada pelo próprio INSS para função diversa, evidenciando limitação para a atividade anterior.

5. O conjunto probatório, incluindo relatórios médicos e documentos administrativos, revela nexo causal entre as enfermidades e a atividade laborativa da autora, caracterizando doença ocupacional.

6. O STJ, no Tema 416, firmou entendimento de que o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de redução da capacidade laborativa.

7. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial e deve ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
O auxílio-acidente é devido quando comprovada a existência de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CF/1988, art. 201, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.208.625/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.03.2011 (Tema 416); TJ-BA, Apelação nº 80479094920218050001; Apelação nº 80064102720178050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013594-63.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada MARINEIDE DE SOUZA GARRIDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR